Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-38.2022.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-38.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANILCE NERES MARTINS - CPF: 812.002.691-87 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), LORENA MARTINS DA SILVA - CPF: 058.031.911-32 (APELANTE), DOMINGAS DE PASCOA NERES - CPF: 557.507.961-91 (APELADO), MARIA DE JESUS NERES MARTINS - CPF: 981.748.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA NERES MARTINS - CPF: 619.572.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIVAN NERES MARTINS - CPF: 513.961.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MERCES NERES MARTINS - CPF: 395.734.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CILENE NERES MARTINS - CPF: 716.052.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDICENE NERES MARTINS - CPF: 881.493.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVAN NERES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN NERES MARTINS - CPF: 002.611.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS DE PASCOA NERES - CPF: 557.507.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS DE PÁSCOA NERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - LITISPENDÊNCIA
CONFIGURADA - ALEGAÇÕES DE MATÉRIA FÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência implica a identidade de ações, ou seja, que as demandas tenham as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. É o que se verifica na hipótese.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Marianilce
Neres Martins e outro
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Água Boa
,

que
julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão de litispendência.

E
m suas razões recursais,
a
s Apelantes argumentam que o processo de n.
1000238-87.2022.8.11.0021 deve ser extinto, tendo em vista que a inventariante constituída naqueles autos omite o estado de fato dos demais herdeiros.

Aduz
em que “
a inventariante constituída pelo Juízo vem realizando todos os encargos próprios da inventariança, realizando até mesmo a quitação dos IPTUs., que
haviam
em atraso, sem que nenhum dos demais herdeiros se prestasse a tanto, fato que se prova pela documentação acostada nos autos” (sic).

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
cassar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Marianilce
Neres Martins e outro, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão de litispendência.

A sentença recorrida foi assim grafada:

“
Compulsando os autos e em consulta ao sistema PJE, constatou-se a existência de inventário anterior aos presentes autos, sob o nº 1000238-87.2022.8.11.0021
, distribuído em 01 de fevereiro de 2022, inclusive estando concluso para sentença.

Prescreve o artigo 485, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ademais, sobre o tema cito jurisprudência do nosso Tribunal do Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE. PRIMEIRA AÇÃO EXTINTA PELO JUÍZO SUSCITADO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO. RELAÇÃO ENTRA AS CAUSAS. LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO. ART. 59 DO CPC. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. A teor do art. 59 do CPC “o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento”. 2. Verifica a litispendência entre duas ações, ainda que o magistrado extinga a primeira ação em razão do ajuizamento da segunda, a prevenção se configura por força do art. 59 do CPC. 3. Conflito negativo de competência procedente.

(TJ-MT - CC: 10201313020228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Assim, verificada a litispendência, deve ser extinto o presente feito.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE FEITO
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Sobre o instituto da litispendência, os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelecem:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Nota-se que, de acordo com o CPC, para a ocorrência da litispendência se faz necessária a tríplice identidade, ou seja, as ações devem ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Na presente hipótese, os autos de n.
1000238-87.2022.8.11.0021 são anteriores à presente demanda,
de forma que a litispendência está devidamente configurada.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PREJUÍZO CAUSADO PELO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DA QUESTÃO DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE INVENTÁRIO E PARTILHA PROPOSTAS POR DIFERENTES COLEGITIMADOS. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA, AINDA QUE AS PARTES OCUPEM POLOS DISTINTOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA. AÇÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA E PROCESSADA SOB RITO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PARTE GERAL DO CPC/15. CRITÉRIO TEMPORAL PARA DEFINIÇÃO SOBRE QUAL AÇÃO LITISPENDENTE DEVE PROSSEGUIR. DATA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEFINIÇÃO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 59 E 312 DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 17/02/2016. Recurso especial interposto em 21/11/2017 e atribuído à Relatora em 11/05/2018. 2- O propósito recursal é definir o critério a ser utilizado para decidir qual processo judicial deverá permanecer em trâmite na hipótese em que há litispendência decorrente do ajuizamento, por diferentes colegitimados, de mais de uma ação de inventário e partilha de bens do mesmo de cujus. 3- Não se conhece do recurso especial que se funda em prejuízo imputável ao serviço judiciário na hipótese em que o acórdão recorrido não examinou a questão federal relacionada ao art. 240, § 3º, do CPC/15, mesmo após a oposição de embargos de declaração, mas não tendo a parte alegado violação aos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC/15. Súmula 211/STJ. Precedentes. 4- É deficiente a fundamentação recursal em que se alega desrespeito à ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/15 quando o acórdão recorrido indica que essa matéria deverá ser examinada na ação de inventário e partilha remanescente. Súmula 284/STF. 5- Há litispendência entre duas ações de inventário e partilha ajuizadas por distintos colegitimados quando presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações em virtude da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da ação. 6- A ação de inventário e de partilha de bens é de natureza contenciosa e se submete a procedimento especial regulado pelo próprio CPC/15, de modo que a ela se aplicam às regras relacionadas ao momento de propositura da ação, à prevenção e à litispendência e que se encontram na parte geral do Código. 7- A data da nomeação do inventariante não pode ser elemento temporal definidor acerca de qual ação
litispendente
deve seguir em tramitação, seja porque inexiste previsão legal nesse sentido, seja porque se trata de marco temporal inseguro, porque vinculado
à
movimentações e atos processuais que independem exclusivamente das partes, devendo ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos
arts
. 59 e 312, ambos do CPC/15. 8- Fica prejudicado o exame do recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a pretensão é acolhida com base na violação da lei federal. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, ficando prejudicado o agravo interno interposto na TP/1442, em que se pretendia a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1739872 MG 2018/0109094-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2018)

Além do mais, o que se verifica dos argumentos recursais é que a parte Recorrente traz alegações que não servem à resolução da demanda, uma vez que
não se prestam ao afastamento da litispendência no caso.

No caso, se a parte Recorrente verifica irregularidades nos autos da ação de inventário
1000238-87.2022.8.11.0021, deve informá-las perante aquele Juízo, não se prestando, a presente seara recursal, para tal fim.

Sendo assim, sem maiores delongas, o desprovimento do recurso interposto é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEGA
-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

manter
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se
vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024